Tribunal: TJDFT
Processo: 0748698-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. TRADIÇÃO. AQUISIÇÃO DEMONSTRADA. BEM ADQUIRIDO ANTES DA CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 674, dispõe que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

2. A transferência da propriedade veicular se opera pela tradição do bem e não pela entrega do Documento Único de Transferência – DUT ou equivalente; a ausência de transferência administrativa no Detran não afeta o contrato de compra e venda do veículo.

3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que, antes da constrição, houve a aquisição do veículo pelo embargante/apelado. Comprovada a aquisição do bem antes da da penhora, bem como afastada a má-fé do adquirente, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos opostos pelo proprietário e, em consequência, cancelou a restrição.

4. Em face do princípio da causalidade e em observância do critério estabelecido na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, o embargante deve arcar com pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já que não promoveu a transferência administrativa do carro perante o DETRAN.

5. Recurso conhecido e desprovido.